Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722400-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO DE ASSIS ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o ente agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a existência de dialeticidade no recurso interposto, considerando o pedido de suspensão, bem como a abordagem de temas não tratados na decisão guerreada, que apenas determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator